Tribunal: TJPA
Processo: 0827634-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827634-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VALDIRENE LOPES DOS REIS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (CABOMETYX). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Cabometyx (Cabozantinibe) 60 mg a paciente portadora de neoplasia maligna pulmonar (carcinoide atípico) com metástases. A operadora sustenta a ausência de cobertura obrigatória por não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 da ANS, a taxatividade do rol e o risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático pelo relator quando fundamentado em jurisprudência dominante e se eventual nulidade fica superada pelo julgamento colegiado; e (ii) saber se a negativa de cobertura de fármaco antineoplásico registrado na ANVISA, sob a justificativa de não preenchimento de Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, é abusiva frente à Lei nº 14.454/2022 e à tese fixada pelo STF na ADI 7265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator possui autorização legal e regimental (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) para decidir monocraticamente o recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria, sendo que a interposição do agravo interno e sua apreciação pelo Colegiado superam eventual nulidade da decisão unipessoal.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, priorizando-se a proteção à saúde e à vida.

Conforme a Lei nº 14.454/2022 e o entendimento do STF na ADI 7265, o Rol de Procedimentos da ANS possui taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura de tratamento extra-rol quando houver: prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA, comprovação científica de eficácia e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol.

No caso concreto, restou comprovada a gravidade da patologia (metástases em sistema nervoso central e coração) e a imprescindibilidade do fármaco Cabometyx, devidamente registrado na ANVISA, o que torna a negativa baseada meramente em diretrizes administrativas (DUT) abusiva.

O direito à vida e à saúde da agravada sobrepõe-se ao interesse patrimonial da operadora, não havendo que se falar em perigo de dano reverso, enquanto a multa diária arbitrada mostra-se proporcional para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, sob o fundamento de não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, é abusiva quando demonstrada a necessidade do tratamento para a sobrevida do paciente, nos termos da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência do STF (ADI 7265). 2. Eventual nulidade de decisão monocrática calcada no art. 932 do CPC é superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 926 e 932; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.09.2025; STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0827634-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: VALDIRENE LOPES DOS REIS GOMES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32793656

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela operadora em face de
VALDIRENE LOPES DOS REIS GOMES
.

A insurgência originária (Agravo de Instrumento) voltava-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. A decisão primeva determinou que a operadora de saúde fornecesse à agravada, no prazo de 48 horas, o medicamento
Cabometyx (Cabozantinibe) 60 mg
, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

Na origem, a Autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico. Relata ser beneficiária de plano de saúde coletivo e portadora de neoplasia maligna pulmonar (carcinoide atípico), com recidiva tumoral e metástases em sistema nervoso central e coração, conforme laudos e exames juntados. Afirma que se encontra em tratamento quimioterápico, sendo-lhe prescrito o medicamento Cabometyx (Cabozantinibe) 60 mg por seus médicos assistentes, diante da evolução agressiva da doença.

Aduz que a operadora negou, por duas vezes, o fornecimento do medicamento, sob alegação de ausência de previsão na Diretriz de Utilização nº 64 da ANS, motivo pelo qual busca a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o fármaco indicado, sob pena de risco à própria vida. Requer, ainda, inversão do ônus da prova e posterior condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou relatório médico detalhado, documentos contratuais, negativas administrativas e exames confirmatórios do quadro clínico.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (id. 162003506, dos autos de origem – n. 0896551-41.2025.8.14.0301):

“(...)
Diante desse contexto, evidenciados os requisitos legais, mostra-se necessária e proporcional a concessão da medida liminar.

Ante o exposto,
defiro a tutela de urgência
, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forneça à autora
VALDIRENE LOPES DOS REIS GOMES
, no prazo de
48 horas
, o medicamento
Cabometyx (Cabozantinibe) 60 mg
, na forma e periodicidade prescritas pelos médicos assistentes, inclusive todos os insumos necessários ao tratamento oncológico.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitados a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, via Oficial de Justiça, para que cumpra a presente decisão imediatamente.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Conforme orientação do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística deste Tribunal, proceda-se à 3ªUPJ a marcação da opção “NÃO” em tutela/liminar no sistema PJe, tendo em vista que o referido pedido já foi apreciado na presente decisão.

3. Da citação.

Cite-se a parte requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como
indique as provas que pretende produzir, indicando suas finalidades.

4. Da réplica.

Apresentada contestação, se pelo menos uma das partes requeridas alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, intime-se o requerente para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

5. Da audiência de conciliação.

Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, sem prejuízo de que, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade, oportunidade em que os autos devem ser encaminhados em conclusão para agendamento da audiência (art. 139, VI, do CPC e Enunciado nº 35 da ENFAM).

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 003/2019, ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 011/2009 DA CJRMB.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Em suas razões recursais (Id. 32725116), protocoladas em 16/12/2025, a agravante, UNIMED BELÉM, sustenta, em síntese:

a) A ausência de probabilidade do direito da autora, alegando que o medicamento não possui cobertura obrigatória para a patologia específica (carcinoide atípico), pois não preenche os critérios da
DUT nº 64
do Rol da ANS, invocando a taxatividade do rol com base em precedentes do STJ (EREsp 1.886.929 e 1.889.704);

b) A inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, apontando risco de irreversibilidade da medida (
periculum in mora inverso
) devido ao alto custo do fármaco e o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e do sistema mutualista;

c) A necessidade de reforma da decisão para revogar a obrigação de fazer e afastar a multa diária arbitrada, requerendo, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo de instrumento julgado em 18/12/2025, cuja ementa transcrevo (id. 32793656):

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA PULMONAR (CARCINOIDE ATÍPICO) COM METÁSTASES EM SISTEMA NERVOSO CENTRAL E CORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO CABOMETYX (CABOZANTINIBE). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGADA AUSÊNCIA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT Nº 64) DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO STF (ADI 7265) E DA LEI 14.454/2022. RISCO DE VIDA EVIDENCIADO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento antineoplásico Cabometyx (Cabozantinibe) 60mg à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante sustenta a ausência de obrigatoriedade de custeio por não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 do Rol da ANS e a taxatividade do rol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) se a negativa de cobertura do medicamento prescrito, fundamentada na ausência de previsão na Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, sustenta-se diante do atual entendimento do STF (ADI 7265) e da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo (Súmula 608/STJ), aplicando-se as normas protetivas do CDC, vedando-se cláusulas abusivas que coloquem em risco o objeto do contrato: a vida e a saúde do paciente.
4. Conforme tese fixada pelo STF na ADI 7265 (j. 18.09.2025) e o disposto na Lei nº 14.454/2022, é devida a cobertura de tratamento não previsto no Rol da ANS (ou em desacordo com suas DUTs) quando preenchidos requisitos técnicos cumulativos: prescrição médica fundamentada; inexistência de negativa expressa da ANS para a tecnologia; ausência de alternativa terapêutica eficaz no Rol; comprovação científica de eficácia (medicina baseada em evidências); e registro na ANVISA.
5. No caso concreto, a probabilidade do direito da agravada é robusta. Há laudo médico atestando a gravidade da doença (carcinoide atípico metastático em SNC e coração), a ineficácia das linhas anteriores e a imprescindibilidade do fármaco Cabometyx, devidamente registrado na ANVISA. A recusa baseada meramente no não preenchimento da DUT nº 64 não se sustenta frente à Lei 14.454/2022 e ao entendimento da Corte Suprema, quando demonstrada a eficácia baseada em evidências para o caso concreto.
6. O perigo de dano é evidente e recai sobre a agravada (periculum in mora inverso), dada a agressividade da doença e o risco de lesão irreversível ou óbito caso o tratamento seja interrompido ou postergado. O perigo de dano financeiro alegado pela agravante não se equipara ao risco à vida da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, sob o fundamento de não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, é abusiva quando demonstrada a ineficácia das alternativas do Rol e a necessidade do tratamento para a sobrevida do paciente, nos termos da Lei 14.454/2022 e da jurisprudência do STF (ADI 7265).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 196; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (incluídos pela Lei 14.454/22); CPC, art. 300 e 932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7265; STJ, Súmula 608.

Em suas razões de Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese:

A inexistência de cobertura obrigatória, uma vez que o fármaco não preencheria os requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A natureza taxativa do Rol da ANS, argumentando que a Lei nº 14.454/2022 não tornou o rol meramente exemplificativo, mas sim estabeleceu critérios rígidos para a cobertura de tratamentos extra-rol, os quais não teriam sido demonstrados pela agravada.

A ausência de prova da probabilidade do direito, alegando que a negativa da cooperativa se pautou na estrita legalidade e regulamentação do setor.

O perigo de dano reverso, consubstanciado no impacto financeiro e no efeito multiplicador de decisões desta natureza.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o julgamento pelo órgão colegiado para que seja provido o agravo, revogando-se a liminar concedida na origem.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 33817152.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

Ab initio
, cumpre ressaltar que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608 do STJ), o que impõe uma interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), visando o equilíbrio da relação e a preservação do objeto principal do contrato: a proteção à saúde e à vida.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA, de nome
Cabometyx (Cabozantinibe) 60mg
, prescrito para tratamento de câncer metastático, quando a operadora alega ausência de previsão específica nas Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol da ANS.

De plano, vejo que não assiste à Agravante.

A questão da taxatividade do Rol da ANS, invocada pela Agravante, foi objeto de intenso debate, culminando na edição da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, e, mais recentemente, no julgamento da ADI 7265 pelo Supremo Tribunal Federal, finalizado em 18.09.2025.

O art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, introduzido pela Lei nº 14.454/2022, estabeleceu que, existindo comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações da CONITEC/órgãos internacionais, a cobertura deve ser autorizada, ainda que o procedimento não conste expressamente no Rol ou não preencha integralmente as DUTs da ANS.

Corroborando e balizando a interpretação legislativa, o STF, na ADI 7265, fixou a tese da
taxatividade mitigada
, condicionando a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do Rol (ou de suas diretrizes estritas) ao cumprimento cumulativo de cinco requisitos técnicos:
(i) prescrição por médico assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise; (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada no rol para a condição do paciente; (iv) comprovação científica de eficácia (medicina baseada em evidências); e (v) registro na Anvisa.

No caso em tela, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos:

Prescrição Médica e Gravidade:
Há nos autos comprovação da neoplasia maligna pulmonar (carcinoide atípico) com progressão metastática para órgãos vitais (SNC e coração). A prescrição do
Cabometyx
decorre da falha das terapias anteriores e da agressividade da doença, não se tratando de tratamento experimental ou estético (Id 161634872, págs.1/2 – autos de origem).

Registro na ANVISA:
O medicamento Cabometyx (Cabozantinibe) possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso oncológico.

Ineficácia de Alternativas e Base Científica:
A justificativa médica demonstra a necessidade da terapia específica para o estágio da doença. A alegação da Unimed de que o fármaco não preenche a
DUT nº 64
não se sustenta como óbice absoluto frente à Lei 14.454/2022, quando demonstrada a eficácia baseada em evidências para o caso concreto. O STJ possui entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a escolha da melhor terapia para o paciente.

Ausência de Negativa Expressa:
Não há comprovação de que a ANS tenha indeferido expressamente a incorporação dessa tecnologia para a finalidade oncológica em questão, visto que o medicamento já consta no rol, apenas com diretrizes de utilização diversas, o que atesta sua segurança.

Portanto, a negativa da operadora revela-se abusiva. A interpretação restritiva das cláusulas contratuais e das resoluções da ANS não pode esvaziar o conteúdo essencial do direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 196, CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais estaduais:

PLANO DE SAÚDE – AUTOR ACOMETIDO DE CARCINOMA MALIGNO DE CÉLULAS RENAIS CLARAS METASTÁTICO (CID:10 C 64) – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NÃO COIBIU A PROGRESSÃO DA DOENÇA - PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO CABOMETYX/CABOZANTINIBE 20 MG - RECUSA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1º, II, DO CDC – A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP, SÚMULA 102 – FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA – OBSERVÂNCIA À LEI 14.454/2022 - ABUSIVIDADE CONTRATUAL – OPERADORA NÃO APONTOU A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS COM EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DO AUTOR (RECURSOS ESPECIAIS 1.886 .929/SP E 1.889.704/SP) – REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FÁRMACO NOS LIMITES DO CONTRATO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ( CPC, ART. 85, § 2º)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 11095307620248260002 São Paulo, Relator.: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 22/10/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA dos pedidos AUTORAIS. 1 . MÉRITO RECURSAL. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA De RIM (CID-10 C64) EM ESTÁGIO AVANÇADO E NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA (CID-10 C61). NEGATIVA DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO CABOMETYX® 60MG (MESILATO DE CABOZANTINIBE) PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAção de NÃO PREENCHIMENTO DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS PARA O USO DO FÁRMACO NO TRATAMENTO DE CÂNCER RENAL . NÃO ACOLHIMENTO. ENQUADRAMENTO DO CASO NAS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E SEUS ANEXOS INCAPAZES DE RESTRINGIR DIREITOS. julgamento proferido pelo stj (eresp nº 1886929/sp) que não possui efeito vinculante . PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO ADICIONAL DE QUE A BULA DO FÁRMACO NÃO CONTEMPLA INDICAÇÃO PARA O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE . NÃO ACOLHIMENTO. OPERADORA DO PLANO QUE NÃO DEVE INTERFERIR NA PRESCRIÇÃO MÉDICA, MESMO QUANDO EM CARÁTER OFF-LABEL, EM SE TRATANDO DE FÁRMACO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA . CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. 2. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. CONDENAÇÃO AFASTADA . REFORMA DA SENTENÇA NESTE TOCANTE. PEDIDOS DA APELANTE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PREJUDICADOS. 3. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA .RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00289061020228160001 Curitiba, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, a
probabilidade do direito
da Agravada é robusta, sustentada no laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco diante da agressividade da doença.

Quanto aos argumentos de
perigo de dano reverso
ou risco financeiro alegado pela Unimed nas razões do agravo, estes não prosperam. O direito à vida e à saúde da Agravada sobrepõe-se ao interesse patrimonial da operadora. A irreversibilidade fática está no risco de óbito ou agravamento severo da paciente caso o tratamento seja suspenso, ao passo que a questão financeira pode ser resolvida em perdas e danos futura, caso a improcedência se verifique ao final, o que é improvável diante do arcabouço probatório.

A multa diária fixada na origem (R$1.000,00 limitada a R$30.000,00) mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, considerando o porte econômico da agravante e a urgência da medida, não merecendo redução ou exclusão neste momento processual.

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento
Cabometyx (Cabozantinibe) 60 mg
,

na forma e periodicidade prescritas pelos médicos assistentes, inclusive todos os insumos necessários ao tratamento oncológico
.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026